Tribunal: TJPA
Processo: 0819178-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819178-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FRIGOL S.A.

AGRAVADO: VITORIA ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
FRIGOL S.A.
contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão que manteve sentença extintiva de ação monitória ajuizada contra
VITÓRIA ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA.
, sob o fundamento de
abandono da causa
. A decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, limitando-se o agravante a reiterar argumentos de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno preenche o requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não conhecimento, pois se trata de recurso de fundamentação vinculada.

4.

A decisão monocrática recorrida baseou-se na ausência de impugnação específica à decisão de piso, que havia indeferido pedido de reconsideração de sentença transitada em julgado.

5.

O agravante, entretanto, limitou-se a repetir alegações de nulidade da sentença extintiva e ausência de intimação, sem enfrentar o fundamento central da decisão monocrática — a falta de impugnação específica.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o recurso deve atacar todos os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento, conforme decidido no EAREsp 746.775/PR e no AgInt no AREsp 1950991/MS.

7.

Assim, ausente impugnação específica, o recurso mostra-se manifestamente inadmissível, impondo-se o seu não conhecimento com fundamento no art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso
não conhecido
.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno deve conter impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, sob pena de não conhecimento.

2.

A repetição de argumentos de mérito sem enfrentamento do fundamento decisório configura ausência de impugnação específica.

3.

É cabível o não conhecimento do recurso quando demonstrado o descumprimento do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; art. 1.021, §4º; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 1950991/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 25.04.2022; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0819178-61.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

AGRAVANTE:
FRIGOL S.A.

ADVOGADO: ÉZIO ANTONIO WINCKLER FILHO – OAB/SP 154.938

AGRAVADA:
VITORIA ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
monitória
proposta por
FRIGOL S.A.,
em detrimento de
VITORIA ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA,
objetivando dar força executiva à notas fiscais e duplicatas referentes a venda e compra de mercadorias,
que foi extinta sem resolução do mérito (abandono da causa).

Decisão monocrática:
ao ID. 29918233
não conheceu do recurso de agravo de instrumento
contra a decisão que não reconsiderou a sentença extintiva
, uma vez que o Agravante não impugnou especificamente os argumentos da decisão recorrida (pedido de reconsideração), quedando-se em repisar argumentos de mérito e não aqueles atinentes à decisão hostilizada.

Recurso:
de agravo interno, alegando o desacerto da decisão monocrática ao argumento de que há
nulidade da sentença extintiva por nulidade da intimação, ausência de requerimento do réu e ausência de intimação dos advogados habilitados.

Contrarrazões:
não apresentadas.

Autos conclusos ao gabinete
: em 20 de outubro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual, desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0819178-61.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

AGRAVANTE:
FRIGOL S.A.

ADVOGADO: ÉZIO ANTONIO WINCKLER FILHO – OAB/SP 154.938

AGRAVADA:
VITORIA ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O recurso de agravo interno por
FRIGOL S.A.
contra decisão monocrática

que não conheceu do agravo de instrumento, sequer merece ser também ser conhecido!

Objetivamente, eis o cenário que temos:

Razão da decisão monocrática atacada:

o agravo de instrumento não impugnou a decisão de piso
que teve apenas uma única razão:
impossibilidade de modificar sentença transitada em julgado por simples pedido de reconsideração.

Razão do recurso:
nulidade da sentença extintiva por nulidade da intimação, ausência de requerimento do réu e ausência de intimação dos advogados habilitados.

É cristalina a dissociação de argumentos! A decisão monocrática atacada dispõe sobre o não conhecimento do agravo de instrumento porque não houve impugnação específica do argumento da decisão de piso, o que não foi enfrentado pelo agravo interno que novamente quedou-se no mesmo erro e não impugnou o argumento central da monocrática, apenas repisando as alegações de mérito.

Para que fique mais claro.

A decisão de piso se baseou em um único argumento:
impossibilidade de modificar sentença transitada em julgado por simples pedido de reconsideração.

A razão do agravo de instrumento
seria pela possibilidade de modificação da sentença por pedido de reconsideração.

A decisão monocrática se baseou em um único argumento:
impossibilidade de conhecimento de recurso que não hostilizou as razões da decisão impugnada.

A razão do agravo interno
seria pela existência de impugnação completa e ausência de hipótese de não conhecimento.

Em nenhum dos recursos o Agravante impugna a decisão imediatamente recorrida, insistindo na mesma postura de impugnação alheia.

Isso porque o recurso de agravo interno, como de sabença, é dotado de fundamentação vinculada às razões empreendidas na decisão atacada, sob pena de se desbordada, suprimir instâncias.

Diante da ausência de impugnação específica deste (único) argumento da decisão monocrática, o não conhecimento também do presente levante é medida que se impõe por ausência de impugnação específica.
Recurso prejudicado diante da ausência de cumprimento de seu pressuposto, torna-se premente seu reconhecimento na forma do art. 932, III do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Compreensão jurisprudencial:

PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITE O RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. 1. Cuida-se de inconformismo com decisão da Presidência do STJ que não conheceu do Agravo em Recurso Especial. 2. O Recurso Especial não foi admitido pela decisão agravada, considerando a incidência da Súmula 5 e 7/STJ. Malgrado isso, a parte em seu Agravo deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 3. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. (EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30/11/2018.) 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1950991 MS 2021/0241679-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO

diante de seu manifesto incabimento por ausência de impugnação específica
e assim mantenho, em sua integralidade, a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento contra decisão de piso que não reconsiderou a sentença de extinção da ação de origem por abandono.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela interposição de agravo interno ou oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição das multas previstas no § 4º do art. 1.021 ou § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/11/2025